Tribunal: TJMT
Processo: 0004272-97.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004272-97.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A DISPROVET COMERCIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 03.786.969/0001-28 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS - CPF: 474.848.611-20 (AGRAVADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 452.888.601-49 (AGRAVADO), ARY MENDES MALHEIROS - CPF: 006.727.261-49 (AGRAVADO), MARIO MARCIO MALHEIROS - CPF: 284.733.371-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.
Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
decisão monocrática proferida
por esta Relatora (ID. 183957707), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na Execução Fiscal n.º 0004272-97.2013.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, determinou o cancelamento da CDA debatida e extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 173550158):

“Visto,

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DISPROVET COMERCIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME, MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS e OUTROS.

A parte executada DISPROVET COMERCIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA – ME e MAURICIO DE OLIVEIRA apresentaram incidentes de exceção de pré-executividade, respectivamente, no id. 91846256, fls. 20 e Id. 91846162, fls. 01/02, bem como no Id. 91846162, fls. 10/17 suscitando a ocorrência de decadência e prescrição, bem como pugnando pela liberação dos valores bloqueados.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação no id. 91846161, fls. 20 e no Id. Id. 91846162, fls. 1/4, rechaçando a alegação de decadência e requerendo a rejeição da exceção de pré-executividade.

Eis a síntese do essencial. Decido.

Entretanto, no caso, impende consignar o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a admissibilidade da Exceção de Pré-executividade, nos termos da Súmula nº. 393, que dispõe:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
reconhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.

Sem delongas,
in casu
, resta despiciendo analisar os incidentes e a impugnação, eis que constato a ilegalidade do fato gerador ICMS Garantido integral constante na CDA 20122640 imbricada ao Id. 87845234 – fls. 03, de forma que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida
de ofício
, haja vista que

a inconstitucionalidade exsurge patente.

Envereda-se por esse talho:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 – RECURSO DESPROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. Ademais, o regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.
(TJ-MT 10080167020198110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO,
ex officio,

a exceção de pré-executividade e
DETERMINO
o cancelamento da CDA 20122640.

Por consequência,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal.

Levando-se em conta o princípio da causalidade,
CONDENO
a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, e art. 90, §1º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, informa, a princípio, que a CDA questionada na lide se encontra cancelada.

Todavia, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que foi excessiva, pois fixada em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Aduz que: “(...) em qualquer caso, a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2º, do art. 85 do CPC, com destaque para a
natureza e a importância da causa
a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade , o
trabalho realizado pelo advogado
e o
tempo exigido para o seu serviço
”.

Narra, ainda, que: “(...) que o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos
, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória,
o que reforça ainda mais
a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015
”.

Relata que: “(...) caso o órgão julgador ainda entenda que devem incidir honorários no caso dos autos, que sejam reduzidos a patamar justo, razoável e proporcional, para observar todos os comandos normativos que emanam do ordenamento, especialmente o dever de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando injustiça e enriquecimento indevido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Diante o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados”.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s.: 173550166 e 173550168, nas quais as partes apeladas (MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, ANTÔNIO FRANCISCO MALHEIROS e MÁRIO MÁRCIO MALHEIROS) pugnam pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, como relatado alhures, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na Execução Fiscal n.º 0004272-97.2013.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, determinou o cancelamento da CDA debatida e extinguiu o feito (ID. 173550158).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou no dia 26.02.2013, a presente lide, em desfavor de A DISPROVET COMÉRCIO PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, ANTÔNIO FRANCISCO MALHEIROS, MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS, ARY MENDES MALHEIROS e MÁRIO MÁRCIO MALHEIROS, visando à cobrança da CDA n.º 20122640, no valor de R$ 27.827,33 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), inscrita em decorrência de “ICMS garantido integral”.

Após o trâmite regular do feito, em 1º.08.2019, apresentada a exceção de pré-executividade por MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS (ID. 173550152 – fls. 10-17), na qual defendeu a extinção do crédito tributário por prescrição e decadência, considerando as dívidas vencidas nas datas de 10.02.2004 e 10.09.2006 e a demanda ajuizada somente em 26.03.2013.

Na oportunidade, arguiu a nulidade da citação por edital e, por consequência, a invalidade da penhora realizada.

No dia 18.05.2023, prolatada a sentença hostilizada (ID. 173550158) e interposto o recurso de apelação que ora se aprecia.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

E o fazendo, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte apelante, devem ser fixados por equidade ou reduzidos “(...) a patamar justo, razoável e proporcional (...)”.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a matéria relativa à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC. Veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC –HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC. (N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Nessa quadra, a aplicação dos honorários por equidade, é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto em seus incisos, acima transcritos.

Logo, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.º 1.076, a porcentagem aplicada pelo magistrado
a quo
, está dentro dos parâmetros legais.

Dessa forma, a despeito dos argumentos expostos pela parte apelante, verifica-se que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há falar-se em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

A parte agravante reitera a defesa explanada no Agravo de Instrumento, segundo a qual:
“(...)
não se pode falar de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária
”
.

Narra que a:
“(...)
haja vista que o
art. 26 da LEF
expressamente admite que até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA
sem qualquer ônus para as partes

(...)”
.

Na oportunidade, menciona que:
“(...)
porquanto a Fazenda Pública Estadual não opôs qualquer resistência ao pleito do excipiente
, sendo retificado administrativamente o título executivo sem qualquer contestação”.

Salienta que:
“(...) não se pode falar em arbitramento da aludida verba
na medida em que
inexiste sucumbência no caso
, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do executado
”
.

Pede, ao final:

“(...)

Diante dos argumentos acima expostos, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento e provimento do Agravo Interno.

(...)”.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões ao agravo interno no ID. 190725669, por via das quais requerem o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 183957707), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Da análise da situação posta, verifica-se que, de acordo com os autos originais (n.º 0004272-97.2013.8.11.0002), o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou ação de execução em desfavor de A DISPROVET COMÉRCIO PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, ANTÔNIO FRANCISCO MALHEIROS, MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS, ARY MENDES MALHEIROS e MÁRIO MÁRCIO MALHEIROS.

No dia 1º.08.2019, apresentada a exceção de pré-executividade por MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, que foi acolhida pelo juízo
a quo.

Após a sentença, interposto o recurso de apelação contra a fixação dos honorários advocatícios e sobreveio, então, a decisão monocrática ora objurgada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Com efeito, como ressaltado na decisão agravada,

em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como, aliás, também salientado na decisão hostilizada.

Para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas,
não se descuida que o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública e a retificação da CDA (ID. 173550153 – fl. 04 – 17.10.2019) foi após a apresentação da exceção (1º.08.2019 – ID. 173550152 – fl. 10).

Sendo assim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por suas próprias e jurídicas razões.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024